Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-90.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007800-90.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA LOPES DA SILVA - CPF: 005.426.701-35 (APELANTE), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), LILIANE DE LIMA TORRES - CPF: 217.712.188-43 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO. FALHA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais movida em face do BANCO AGIBANK S.A. A apelante, aposentada com renda de um salário-mínimo, sofreu descontos mensais de R$ 473,91 em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de refinanciamento no valor de R$ 21.514,22, negando categoricamente ter contratado ou autorizado qualquer empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco réu comprovou adequadamente a regularidade da operação de refinanciamento de empréstimo consignado, incluindo a validade do contrato originário que teria sido renegociado, bem como a efetiva disponibilização dos valores à consumidora.

III. Razões de decidir

3. O banco réu apresentou apenas a Cédula de Crédito Bancário referente ao refinanciamento, omitindo completamente a documentação do contrato originário que supostamente foi renegociado, gerando quebra insanável na cadeia de legalidade do débito.

4. O refinanciamento possui natureza jurídica de novação e pressupõe necessariamente a existência de dívida preexistente válida e exigível, conforme artigo 367 do Código Civil, não demonstrada nos autos.

5. A mera apresentação de biometria facial, ainda que autêntica, não supre a ausência de comprovação da regularidade de toda a cadeia contratual, configurando prova parcial e insuficiente.

6. A instituição financeira não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório decorrente da inversão deferida, configurando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral presumido, afetando diretamente a subsistência e dignidade da consumidora idosa e hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. Em operações de refinanciamento de empréstimo consignado, a instituição financeira deve comprovar integralmente a regularidade da cadeia contratual, incluindo a validade do contrato originário que foi renegociado. 2. A ausência de prova do contrato anterior contamina toda a operação de refinanciamento, tornando inexigível a dívida cobrada. 3. A mera apresentação de biometria facial não supre a deficiência probatória quanto à regularidade de toda a operação bancária."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 360, 367, 389 e 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929); TJMT, N.U 1016757-29.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VANIA LOPES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos do processo nº 1007800-90.2025.8.11.0006, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais movida em face do
BANCO AGIBANK S.A.

Conforme documentado nos autos, a apelante é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, percebendo benefício no valor de um salário mínimo mensal, depositado em conta de sua titularidade junto ao banco réu. A partir de junho de 2024, passou a sofrer descontos mensais de R$ 454,92 a título de empréstimo consignado e R$ 18,99 referente a seguro, totalizando R$ 473,91 mensais, decorrentes de suposto contrato de refinanciamento no valor de R$ 21.514,22, conforme histórico de crédito e extratos bancários juntados no ID 203976784.

Na petição inicial (ID 203976776), a autora alega categoricamente que jamais contratou ou autorizou qualquer empréstimo consignado com a instituição financeira, sustentando desconhecer a origem da dívida e não ter recebido qualquer valor correspondente ao suposto empréstimo. Afirma que os descontos comprometem significativamente sua modesta renda mensal, afetando diretamente sua subsistência, configurando prática comercial abusiva e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O objeto da demanda indenizatória consiste na pretensão de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 21.514,22, repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além da suspensão imediata dos descontos mediante tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau deferiu o benefício da justiça gratuita (ID 204473039) e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, além de conceder tutela de urgência para suspensão dos descontos, conforme decisão inicial (ID 204473039).

Em sua contestação (ID 207815451), o BANCO AGIBANK S.A. sustentou a absoluta regularidade dos descontos, apresentando documentação que supostamente comprova a contratação eletrônica mediante biometria facial pela própria autora. Alegou tratar-se de
operação de refinanciamento
, razão pela qual apenas R$ 457,05 foram creditados na conta da requerente, correspondendo ao "troco" da renegociação após quitação de saldo devedor anterior. Defendeu a validade da contratação digital e a presunção de autenticidade da assinatura eletrônica não impugnada especificamente.

Acompanharam a contestação a Cédula de Crédito Bancário, trilhas de auditoria da transação, logs do sistema, imagem da biometria facial, comprovante de transferência bancária e extratos (IDs 207815452, 207815453, 207815456, 207815457 e 207815458).

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 212179530), questionando a fragilidade das provas unilaterais produzidas pelo banco, destacando as vulnerabilidades dos sistemas de biometria facial e a discrepância entre o valor liberado (R$ 457,05) e o montante das parcelas cobradas (84 parcelas de R$ 454,92 mais seguro). Requereu a realização de prova pericial técnica para verificação da autenticidade da biometria e dos documentos apresentados.

Na fase de especificação de provas, O BANCO réu declarou não ter mais provas a produzir e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 212737596), enquanto a AUTORA pleiteou a colheita do depoimento pessoal do réu, a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial grafotécnica e técnica sobre os documentos apresentados (ID 212773067).

Sobreveio a decisão de organização e saneamento do processo (ID 222738421), na qual o magistrado ratificou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mas indeferiu a realização de prova pericial grafotécnica sob o fundamento de que a contratação se deu via biometria digital, tornando materialmente impossível e inútil a perícia gráfica em documento que não porta assinatura física.

A sentença (ID 226450469) julgou improcedentes todos os pedidos, considerando que a documentação apresentada pelo banco comprovou de forma inequívoca a contratação por parte da autora mediante validação biométrica facial, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (Id.

366777856), alegando preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento imotivado da prova pericial técnica. No mérito, sustenta errônea valoração probatória, violação à inversão do ônus da prova, grave discrepância entre o valor do empréstimo e o valor creditado como indício de fraude, violação à Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras e direito à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões (ID 366777859) pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a validade da contratação eletrônica por biometria facial e alegando indícios de litigância abusiva por parte da apelante.

Foi certificado o benefício da justiça gratuita à apelante, dispensando o preparo recursal (ID 369953878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível
interposto por
VANIA LOPES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos do processo nº 1007800-90.2025.8.11.0006, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais movida em face do
BANCO AGIBANK S.A.

A sentença (ID 226450469) julgou improcedentes todos os pedidos, considerando que a documentação apresentada pelo banco comprovou de forma inequívoca a contratação por parte da autora mediante validação biométrica facial, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação e passo a analisá-los conjuntamente, dada a conexidade das matérias.

Preliminarmente
, a apelante suscita, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial técnica sobre os sistemas eletrônicos e a biometria facial. A alegação, contudo, não prospera nesta sede.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão de saneamento (ID 222738421), exerceu o poder instrutório que lhe é conferido pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferindo a prova pericial por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, diante do conjunto probatório já carreado aos autos.

O juízo entendeu que os documentos apresentados pelo banco réu — Cédula de Crédito Bancário, trilhas de auditoria, logs do sistema e imagem da biometria facial — eram suficientes para a formação de seu convencimento, razão pela qual a instrução probatória adicional se revelaria protelatória.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da direção do processo pelo magistrado, que avaliou, dentro de sua discricionariedade judicial, a suficiência do acervo probatório existente. A questão, portanto, desloca-se para o plano do mérito, onde se examinará se a prova produzida pelo banco réu era, de fato, suficiente para suportar o julgamento de improcedência.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

No

mérito
, a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

De acordo com a
súmula 479 do STJ
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ou seja, todas as fraudes bancárias são casos de eventos internos, não são prejuízo apenas do consumidor, mas sim um risco assumido pelo banco ao oferecer serviços financeiros.

A controvérsia central cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado realizada mediante biometria facial, em sede de refinanciamento, descontados diretamente no benefício da aposentadoria (um salário-mínimo), em conta de titularidade junto ao Banco réu.

A autora alega que desde junho de 2024, passou a sofrer descontos mensais de R$ 454,92 a título de empréstimo consignado e R$ 18,99 referente a seguro, totalizando R$ 473,91 mensais, decorrentes de suposto contrato de refinanciamento no valor de R$ 21.514,22, conforme histórico de crédito e extratos bancários juntados no ID 203976784.

Inconformada com a sentença de improcedência, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação sustentando erro na valoração probatória, violação à inversão do ônus da prova, grave discrepância entre o valor do empréstimo e o valor creditado como indício de fraude.

A análise detida da documentação apresentada pelo banco réu revela grave falha probatória que compromete a validade de toda a operação. Conforme documentado nos autos, o banco apresentou apenas a Cédula de Crédito Bancário referente à operação de refinanciamento (ID 207815452), omitindo completamente a documentação
do contrato originário que supostamente foi renegociado.

A CCB apresentada menciona a liquidação do contrato nº 1515668734 com saldo devedor de R$ 21.811,27, porém, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova da existência, validade ou regularidade deste contrato anterior. Esta omissão gera uma quebra insanável na cadeia de legalidade do débito, pois a operação de refinanciamento pressupõe necessariamente a existência de dívida preexistente válida e exigível.

O refinanciamento de empréstimo consignado possui natureza jurídica de novação, conforme previsto no artigo 360 do Código Civil. A novação extingue a obrigação anterior e cria nova relação jurídica entre as partes. Contudo, para que a novação seja válida, é imprescindível que a obrigação originária seja existente e válida, conforme estabelece o artigo 367 do Código Civil: "
Salvo as obrigações nulas, a novação extingue as obrigações anuláveis
".

No caso concreto, o banco réu não comprovou a existência do contrato originário que teria sido refinanciado. A mera menção ao número do contrato anterior na CCB de refinanciamento não constitui prova suficiente da validade da operação primitiva. Sem a demonstração da regularidade do contrato anterior, toda a operação de refinanciamento resta contaminada pela nulidade.

No mais, o empréstimo financeiro instrumentado pela CCB - Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004) possui natureza jurídica de
contrato real
, o qual apenas se aperfeiçoa e gera obrigações para o mutuário com a
efetiva entrega da coisa (tradição do dinheiro)
.

Nesse ponto, é preciso distinguir entre título e desembolso, visto que a mera existência de um arquivo digital intitulado CCB

não faz prova do mútuo se desacompanhado da prova de repasse do crédito. O artigo 26 c.c artigo 28, caput e §1º, da Lei nº 10.931/2004 preceitua que a CCB deve expressar uma dívida líquida e certa, contudo, a certeza da obrigação na relação de consumo exige a comprovação do recebimento do capital pelo consumidor.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário,
a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor
, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso,
de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula
, observado que:

(...)

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito
posto à disposição do emitente
,
competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente
ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. (destaquei)

No caso concreto, o banco réu fundamenta sua defesa exclusivamente na biometria facial coletada no momento da assinatura da CCB de refinanciamento. Contudo, esta prova, ainda que autêntica, não é suficiente para demonstrar a validade de toda a cadeia contratual.

A biometria, que também foi impugnada pela Autora, é apenas indícios de prova de que a apelante esteve presente no momento da assinatura do contrato de refinanciamento, mas não prova que ela tinha conhecimento da existência da dívida anterior ou que manifestou vontade livre e consciente de renegociar um débito preexistente.
Sem a comprovação da regularidade do contrato originário
, a biometria perde sua força probante quanto à validade da operação como um todo.

O juízo de primeiro grau deferiu corretamente a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (ID 204473039), reconhecendo sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações. Contudo, a sentença não aplicou adequadamente este instituto, contentando-se com prova parcial e insuficiente apresentada pelo banco réu.

A inversão do ônus probatório impõe ao fornecedor o dever de comprovar integralmente a regularidade da contratação, incluindo todos os atos que compõem a cadeia negocial. No caso de refinanciamento, este ônus abrange tanto a prova da validade do contrato originário quanto a demonstração da regularidade da operação de renegociação.

Por se tratar de uma plataforma de contas de pagamento eletrônicas, o réu detém a capacidade técnica exclusiva de registrar o destino do dinheiro. Para comprovar a higidez dos mútuos, deveria ter colacionado aos autos:

1.

O
Extrato Detalhado da Conta de Pagamento
da consumidora, indicando o lançamento do crédito em conta (Resolução BCB nº 150/2021);

2.

O
Comprovante de Transferência Eletrônica (TED ou Pix)
para outra titularidade, se essa fosse a destinação contratada; ou

O banco réu não se desincumbiu adequadamente deste ônus, apresentando documentação incompleta que não permite verificar a higidez de toda a operação. A ausência da CCB do contrato anterior impede a análise da regularidade da dívida originária, comprometendo a validade de todo o negócio jurídico.

O próprio instrumento apresentado pelo banco como prova da contratação registra, com precisão numérica:

"V — CONTRATOS A SEREM LIQUIDADOS: Instituição Financeira: AGIBANK | Contrato nº 1515668734 | Saldo devedor: R$ 21.811,27 | Saldo Devedor Total das Operações: R$ 21.811,27"

No presente caso, a falha na cadeia probatória apresentada pelo banco réu configura defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não conseguiu demonstrar a
regularidade integral da operação
, permitindo a cobrança de valores sem lastro probatório adequado.

Esse dado tem consequência jurídica incontornável: ao qualificar a operação como refinanciamento, o banco reconheceu documentalmente que a dívida de R$ 22.283,86 — valor total da CCB ora impugnada — não nasceu do contrato de 28 de janeiro de 2025. Ela é, em sua esmagadora maioria (97,88%), a incorporação de saldo devedor oriundo de relação jurídica anterior, cuja validade e legitimidade são logicamente pressupostas pela validade do refinanciamento.

Se a CCB objeto desta demanda constitui novação objetiva — extinção da obrigação anterior com substituição por obrigação nova — ou mera repactuação das condições do contrato precedente com incorporação do saldo, a consequência prática é a mesma: a prova da legitimidade do refinanciamento pressupõe, logicamente, a prova da legitimidade do contrato que originou o saldo incorporado.

O sistema de contratação 100% digital adotado pelo banco réu, embora autorizado pela legislação, apresenta vulnerabilidades que facilitam a ocorrência de fraudes. A ausência de contato humano direto, a falta de confirmação por múltiplos canais e a inexistência de verificação posterior da operação com o consumidor criam ambiente propício para práticas abusivas.

A responsabilidade pela segurança do sistema compete exclusivamente à instituição financeira, não podendo ser transferida ao consumidor hipossuficiente. Se o sistema permite a contratação
sem comprovação adequada da cadeia negocial, o risco desta atividade deve ser suportado por quem aufere os lucros da operação.

No mais, importante consignar que o extrato apresentado pelo banco no Id.

366777392 (
Banco Agibank {Banco 121}, Agência 0001, Conta 8761124 Titular: Vania Lopes da Silva — CPF: 005.426.701-35 Período coberto: 01/01/2016 a 18/08/2025 Emissão do extrato: 16/08/2025 às 23h16)
, não discrimina os lançamentos anteriores a outubro de 2023, iniciando os registros visíveis a partir de 02/10/2023. O período de 01/01/2016 a setembro de 2023 não possui lançamentos explicitados nas páginas disponibilizadas. Registra-se esta circunstância como inconsistência documental por omissão de período, sem que seja possível, com base nos dados disponíveis, afirmar se houve ou não movimentação anterior ou qualquer relação direta com o refinanciamento.

Friso, embora seja possível constatar algumas liberações de crédito e pagamentos de parcelas, não é possível fazer qualquer relação certeira com a CCB apresentado nos autos.

Assim, à míngua de qualquer extrato bancário ou comprovante de repasse, resta evidente que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (
Art. 373, II, do CPC
). A mera apresentação do título sem o comprovante de repasses importa em enriquecimento sem causa da instituição.

A fragilidade probatória autoriza concluir pela ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, cuja responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre logicamente da
Súmula nº 479 do STJ
e do
Art. 14 do CDC
.

A autora nega ter celebrado a contratação, afirmando que a assinatura apresentada não lhe pertence, que não recebeu qualquer valor em sua conta bancária além do “troco” do refinanciamento, no valor de R$ 457,05.

Demonstrada a insuficiência probatória do banco réu quanto à regularidade da operação de refinanciamento, impõe-se a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 21.514,22. A ausência de prova do contrato originário contamina toda a operação posterior, tornando inexigível a dívida cobrada.

A declaração de nulidade do contrato de refinanciamento acarreta automaticamente o cancelamento de todas as averbações junto ao INSS e a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da apelante dele decorrente.

Aliás, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal, no que concerne à comprovação da validade e da segurança desse tipo de contratação digital, conforme se depreende do seguinte julgado, em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO MERCHANT CREDITS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a origem da dívida. 2. Pretensão da autora voltada à declaração de inexistência do débito decorrente de suposto contrato eletrônico não reconhecido, à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A controvérsia gira em torno da validade jurídica da contratação eletrônica de empréstimo na modalidade “Merchant Credits”, com ausência de comprovação de autenticidade da assinatura eletrônica, efetiva disponibilização dos valores em conta titularizada pela autora e regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes. 4. Discussão acerca da caracterização do dano moral por inscrição indevida e da possibilidade de reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5.
Não demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade da contratação digital pela empresa ré, diante da ausência de comprovação de assinatura eletrônica válida, autenticidade documental, bem como inexistência de comprovante de disponibilização dos valores à autora. 6. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para legitimar negativação do nome da autora. Ausência de comprovação da existência de vínculo contratual e da legalidade da cobrança
.
7. Caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes. 8. Configuração do dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização pelos abalos causados, arbitrada em R$ 5.000,00. 9. Inviabilidade de reconhecimento autônomo do dano temporal, por já estar incluído na reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso provido. Tese de julgamento:
“A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo. A ausência de elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade da operação torna indevida a negativação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 85, § 2º e §11; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CF/1988, art. 5º, X; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, AC 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025. (N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (iii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora. 5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI. 6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral in re ipsa). 7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de bis in idem. 8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso. Tese de julgamento: “1
. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto
. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025. (N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso).

Portanto, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, do lançamento do crédito na conta da autora e a demonstração da efetiva aquisição de produtos, razão assiste à Apelante. Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada, para
declarar a inexistência dos débitos e determinar
o cancelamento de todas as averbações junto ao INSS e a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da apelante dele decorrente.

Os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante
devem ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança sem lastro probatório adequado configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a aplicação da ressalva do "engano justificável".

Conforme entendimento consolidado no EAREsp 600.663/RS (Tema 929), a repetição em dobro independe de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação objetiva da boa-fé. Todos os descontos praticados nos autos são posteriores a março de 2021, aplicando-se integralmente a tese vinculante.

O valor a ser restituído deve corresponder à integralidade das parcelas descontadas desde junho de 2024, devidamente atualizadas pela correção monetária desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e acrescidas de juros legais desde a citação.

Superada a questão da responsabilidade civil, passa-se à análise dos
danos morais.
A situação vivenciada pela apelante extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. A consumidora, idosa e aposentada, teve mais de 30% de sua única fonte de renda comprometida por descontos não autorizados, afetando diretamente sua subsistência e dignidade.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, causando angústia, insegurança e comprometimento do mínimo existencial.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. A indenização não pode ser ínfima, a ponto de não desestimular a conduta ilícita, nem exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição socioeconômica das partes e a necessidade de desestímulo à repetição da conduta, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual — pois a relação jurídica contratual foi declarada inexistente em razão de fraude —, aplica-se a Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
O evento danoso, no caso de inscrição indevida, é a data da efetivação do apontamento no órgão de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
VANIA LOPES DA SILVA
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

i.

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 21.514,22 e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 1523553459, determinando o cancelamento de todas as averbações junto ao INSS e a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da apelante.

ii.

CONDENAR
o banco apelado à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante desde junho de 2024, oriundos da referida CCB, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação,
a serem apurados em liquidação de sentença,
com a devida compensação em favor do Banco do valor debitado em conta da Apelante referente ao “troco” do refinanciamento.

iii.

CONDENAR
o banco apelado ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (Súmula 54 do STJ).

Deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026